Tribunal: TJPA
Processo: 0803229-70.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803229-70.2020.8.14.0000
PACIENTE: JANILSON DA SILVA GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06
.

EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSUBSISTENCIA.
Os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos
dentro dos padrões aceitáveis, estando o procedimento na fase de aguardando o retorno das cartas precatórias expedidas para posterior vistas às partes para apresentação de alegações finais. Ademais, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo, sendo necessário reiterar que a prisão preventiva do paciente ocorreu em razão dele ter descumprido medidas cautelares, nos autos da ação nº 0001303.25.2018.8.14.0011 dando-se dentro dos preceitos legais, com fundamento na garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM
DENEGADA
.

RELATÓRIO

Trata-se de “habeas corpus” liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Alessandro Jose Seabra Goncalves Feio, em benefício de
JANILSON DA SILVA GONCALVES,
contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA.

Narra a impetração que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 08 de Julho de 2019, após audiência de custódia, tendo sido preso dia 05 de Julho de 2019, estando na Central de Triagem Metropolitana IV absurdos por 270 dias.

Aduz que a prisão ocorreu por suposta prática dos delitos do artigo 33 da lei 11.343/06, decretada sob o argumento dos artigos 312 e 313, I do CPP, tendo suposto flagrante ocorrido no dia 05 de Julho de 2019.

Dispõe que o paciente foi abordado por uma blitz da Polícia Militar na P.A. que liga o centro do município de Cachoeira do Arari à vila em que mora. Tendo sido encontrado um maço de drogas reconhecida como “maconha” dentro do sapato do paciente, não tendo informado o nome da pessoa de quem comprou. Assevera o impetrante que na delegacia lhe foram imputados mais 5 maços de “oxi” e que não fora juntado no IPL o entorpecente supostamente encontrado.

Relata que no dia 05/09/2019, a prisão preventiva do paciente foi revogada, por excesso de prazo no oferecimento da denúncia pelo representante ministerial no processo nº 0002809-02.2019.8.14.0011.

Alega que

o paciente está preso mais de 270 dias, não tendo sido provado seu envolvimento no crime. Diz que o Ministério Público não ofereceu denúncia, arquivando o processo e o inquérito, não havendo razões para o requerente permanecer preso.

Por fim, sustenta questões meritórias.

Nesses termos pugna, liminarmente, a concessão da ordem, haja vista estar o paciente padecendo de constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão, até sua confirmação em definitivo, a fim de que seja revogada a medida preventiva, devendo ser expedido alvará de soltura em favor do paciente para que responda ao processo em liberdade.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos a Desembargadora Vânia Fortes Bitar, em função do meu afastamento, indeferindo a liminar e determinando que fossem prestadas as informações da autoridade coatora (ID nº 2948800).

Instada a manifestar-se, a autoridade coatora prestou suas informações, esclarecendo que, trata-se de denúncia ofertada pelo Representante do Ministério Público em desfavor de JANILSON DA SILVA GONÇALVES, vulgo Pintado, já qualificado nos autos, pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, § 6º c/c art. 288, todos do CPB.

Consta das peças inquisitoriais, que o paciente, em conjunto com outros denunciados associaram-se para praticar o crime de abigeato em localidades rurais.

Sobre as causas ensejadoras da prisão, convém salientar que o paciente em audiência do dia 13/12/2018, foi posto em liberdade, teve sua prisão preventiva substituída por medidas cautelares (art.319, CPP), dentre as quais, a de não cometer novo delito. Contudo, o paciente que retornou a delinquir e conforme se depreende do processo nº 0002809- 02.2019.814.0011, em julho de 2019 foi preso em flagrante praticando novo crime, qual seja, tráfico de drogas.

Assim, pelo descumprimento da medida cautelar imposta e respeitando os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, é que o réu, ora paciente, teve sua liberdade provisória revogada e consequentemente, mantida a prisão preventiva.

Prossegue esclarecendo que o réu responde a esse processo por abigeato e responde por outro processo. Cito: 0002809- 02.2019.814.0011 (tráfico de drogas).

Ademais, verifica-se que o custodiado continua a praticar delitos, demonstrando que as instituições de justiça, ao invés de inspirarem no acusado o dever de se portar em respeito as normas de regência do convívio ordeiro e em conformidade com o direito, nele gerou, aparentemente, destemor e audácia.

Trata-se, portanto, de individuo de extrema periculosidade, visto as atividades criminosas nas quais o acusado está envolvido e responde por elas.

Destaca que o ora paciente teve liberdade provisória deferida em 13/12/2018 e por ter descumprido medida cautelar, essa liberdade foi revogada em 06 de julho de 2019 e ainda mantida.

Atualmente o procedimento está na fase de aguardando o retorno das cartas precatórias expedidas para posterior vistas as partes para apresentação de alegações finais.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja
que pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No caso sub examine
,
a impetração se afere a soltura do paciente, alegando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo da prisão preventiva, visto que o paciente está custodiado à disposição da Justiça há mais de 270 dias.

No que tange a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, entendo não assistir razão a impetração,
uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos
dentro dos padrões aceitáveis, estando o procedimento na fase de aguardando o retorno das cartas precatórias expedidas para posterior vistas as partes para apresentação de alegações finais.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço
,
sendo necessário reiterar que a prisão preventiva do paciente ocorreu em razão dele ter descumprido medidas cautelares, nos autos da ação nº 0001303.25.2018.8.14.0011 dando-se dentro dos preceitos legais, com fundamento na garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva.

Assim, entendo não existir constrangimento algum por excesso de prazo.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.ARTIGO 121, §2°, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGA O IMPETRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DIA 29/10/2014. INOCORRÊNCIA. Não há como acolher a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que o julgamento pelo Tribunal do Júri encontra-se marcado em data próxima, qual seja, 27 de outubro de 2017, às 09 horas e ainda porque o paciente encontra-se foragido do distrito da culpa desde o dia 03 de agosto de 2017. (fls. 25), quando retornava para Belém, na viatura da Susipe, no trajeto Novo Repartimento a Tucuruí, sendo necessária a manutenção da custódia preventiva, para a futura aplicação da lei penal, demonstrando o seu anseio em não colaborar com a justiça, bem como para garantia da ordem pública. Ademais, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, as redesignações das audiências ocorreram em virtude de ajuste de pauta, tendo sido efetivadas por juízes diferentes, que respondiam à época de cada sessão. Dessa forma, a questionada delonga processual não se dá de forma injustificada, tendo o juízo cumprido os atos processuais necessários para o andamento do feito, tentando efetivar a Lei. ORDEM DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

(2017.04298058-47, 181.391, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-06).

Por esses motivos, acompanho o parecer ministerial e
DENEGO A ORDEM
do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 23/05/2020